Tribunal: CARF
Processo: 10380.912738/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912738/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.569 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 31/01/2009
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IOF. ÔNUS DA PROVA.
Suprindo o recorrente ao ônus que lhe cabia, com a apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório, cabe a apreciação das
provas, mesmo em sede recursal, em respeito ao princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes que negava provimento.
Inicialmente, a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário propôs a realização de diligência, sendo
acompanhada pelos conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
Câmara Superior ao julgar o Recurso Especial do contribuinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912738/2009-94
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-003.713, de 24/05/2018 (fls. 170/178),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de Despacho Decisório (eletrônico), proferido pela
DRF/Fortaleza/CE, emitido eletronicamente em 07/10/2009 (fls. 7/8), em que a
autoridade tributária não homologou a compensação efetuada pela Contribuinte, por
meio do PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.048977 (fls.2/6), transmitido em
03/06//2009, por não ter sido confirmado o crédito utilizado proveniente de pagamento
indevido ou a maior, relativo ao PA de 31/01/2009, efetuado através de DARF pago em
04/02/2009, código de receita 1150 (IOF).
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho denegatório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 09/10, alegando, em síntese, que, (a) cometeu erro no
preenchimento da DCTF, na qual o débito relativo ao período teria sido informado
indevidamente, e, (b) para corrigir essa falha, providenciou a transmissão de DCTF
retificadora, em 27/10/2009, informando corretamente a apuração do débito de IOF
relativo ao 3o decêndio de janeiro/2009.
A DRJ em Brasília (DF), apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 03-58.453, de 17/01/2014 (fls. 46/50), considerou a
improcedente a Manifestação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (i) no caso sob exame, não tendo o sujeito passivo,
em sua Manifestação de Inconformidade, apresentado prova documental que desse
respaldo à informação alterada na DCTF retificadora, e em consequência, confirmasse a
ocorrência do alegado recolhimento a maior de IOF, é de se manter o Despacho
Decisório guerreado e, (ii) a DCTF retificada apresentada após ciência da decisão, que
não homologa compensação declarada, não é causa para sua reforma, pois a
comprovação da disponibilidade de crédito é aferida no momento da decisão exarada
pela autoridade tributária.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
de fls. 54/64, acompanhado de um “rol de documentos” relacionados à fl. 65 e anexados
às fls. 66/164, discordando da decisão de piso trazendo, os seguintes argumentos:
- a instituição bancária realizou operação de crédito em que o cliente efetuou o
pagamento do IOF no valor de R$ 1.199,99; por equívoco, foi contabilizada a retenção
no valor de R$ 119.999,00, conforme "Ficha da Operação de Crédito" (doc. 10); o valor
de R$ 119.999,00 foi recolhido em 04/02/2009, juntamente com outras retenções do
período, em DARF no valor de R$ 1.431.956,68; para regularizar o equívoco, em
28/05/2009 estornou o valor de R$ 119.999,00 e comandou a retenção no valor de R$
1.199,99, recolhendo-a, em 29/05/2009, com acréscimos de juros e multa de mora,
perfazendo o valor de R$ 1.473,69, conforme "Relatório de Lançamento de
Recolhimento de Tributos Federais", confira-se - fl. 65:
“ROL DE DOCUMENTOS: Cópia da Procuração ad judicia et extra do Presidente do
BNB (....); Cópia do substabelecimento do Superintendente Jurídico (...); Cópia da
identificação profissional (...); Cópia do Estatuto Social do BNB; Cópia do DOU, Seção
2 (...); Cópia do Termo de Posse do Presidente do BNB; Acórdão no 03-58.453 (...);
Cópia do protocolo (...); Manifestação de Inconformidade; Ficha Financeira de
Operação relativas a Título de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

ou relativas a Títulos ou Valores Imobiliários (IOF); Comprovante de Arrecadação da
Receita Federal, código 1150, com período de apuração em 31.01.2009; Ficha de
Escrituração
da
Conta
26043-6
"IOF
A
RECOLHER/OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO/OUTROS" da Agência Palmeira dos índios; Ficha de Escrituração por grupo
de contas/Data Contábil da Direção Geral da Conta
26043-6
"IOF
A
RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS". De 01/02/2009 a 28/02/2009;
Relatório de Lançamentos do Sistema de Recolhimentos de Tributos - S302;
PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.04-8977, transmitida em 03.06.2009, recibo
nB 19.92.57.59.17; Despacho Decisório do Processo de Crédito no 10380-
912.738/2009-94; DARF com período de apuração em 31/01/2009; DCTF Retificadora
em 27.10.2009, recibo no 33.00.79.27.36; DCTF original de 18.03.2009 (...)”.
- alega que o indeferimento sustentou-se na impossibilidade de aceitação da DCTF
retificadora após ciência do Despacho Decisório; a DRJ não analisou a DCTF
retificadora como prova da certeza e liquidez do crédito; não notificou a apresentar
provas "complementares" do crédito, tampouco realizou diligência; a IN RFB no
900/2008 não condicionava a apresentação de PER/DCOMP ao oferecimento de provas
do direito creditório pleiteado;
- que a Fiscalização poderia requerer os documentos comprobatórios e determinar
diligências para constatar a veracidade das informações consignadas no PER/DCOMP;
que a DCTF pode ser retificada a qualquer fase do processo de restituição/compensação,
e inexiste quaisquer das hipóteses legais que impeçam sua aceitação como válida.
Ao final, entende comprovado o direito objeto do pedido e requer a análise pela DRF de
Origem da DCTF retificadora, em conjunto com os documentos anexados.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3201-003.713, de 24/05/2018 (fls. 170/178), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, conforme ementa, o Colegiado assentou que, (i) a prova documental
deve ser produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito da
parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses
que justifiquem sua apresentação tardia; (ii) consideram-se preclusas as alegações não
submetidas ao julgamento de primeira instância, apresentadas somente na fase recursal;
(iii) a DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de Despacho Decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado, e (iv) as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3201-003.713, o contribuinte interpôs Embargos de
declaração de fls. 185/195, sustentando que: 1. Inexatidão material no voto quanto à
repetição de expressões e incorreções em seu texto e 2. Omissão e contradição quanto
à impossibilidade de aproveitar provas acostadas nos autos em sede de Recurso
Voluntário.
Analisando o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 279/285, entendeu
que, ainda que se constate a inocorrência dos vícios apontados, à vista de constatação da
possibilidade de ocorrência de inexatidão material decorrente de lapso manifesto ou de
erro de escrita ou de cálculo, entendo que os presentes Embargos podem ser acolhidos e
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

deu seguimento parcial aos Embargos, para que fosse apreciada a alegação de
inexatidão material apontada no texto. Os Embargos foram, então, colocados em
pauta apreciação pela Turma e, foi acolhido e prolatado o Acórdão (em Embargos) no
3201-005.783, de 26/09/2019, sem efeitos infringentes, em que decidiu por corrigir
os erros materiais de escrita no conteúdo do voto e manter a decisão exarada no
Acórdão no 3201-003.713, que negou provimento ao Recurso Voluntário, cujo
parágrafo passa a ter a seguinte redação: “No caso dos autos, evidencia-se que o
recorrente não se preocupou em produzir oportunamente os documentos que
comprovariam suas alegações, ônus que lhe competia, segundo o sistema de
distribuição da carga probatória adotado pelo Processo Administrativo Federal, o PAF
e o CPC”.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-003.713, integrado pelo Acórdão (em
Embargos) no 3201-005.783, de 26/09/2019, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial de fls. 399/414, apontando divergência com relação à seguinte matéria: Etapa
processual oportuna para apresentação de provas da existência do crédito
tributário e requerendo, alternativamente, que a Câmara superior analisasse as
provas apresentadas em sede de recurso voluntário ou determinasse o retorno dos
autos, para análise pela autoridade julgadora a quo.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos no 9101-002.781 e 9303-007.855, afirmando que:
- o Acórdão recorrido sustenta que as provas apresentadas depois da Manifestação de
Inconformidade somente podem ser aceitas caso atendam aos requisitos previstos no §4o
do artigo 16 do PAF. O tema do recorrido é o momento da apresentação das provas. A
motivação do recorrido foi a apresentação extemporânea de novas provas.
- já o Acórdão paradigma no 9101-002.781, por sua vez, entende que os requisitos do
§4o do artigo 16 do PAF podem ser dispensados, relativizados, em consideração à
“formalidade moderada”, para apreciação da verdade material.
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que o paradigma no 9303-007.855 não
diverge quanto ao tema, no entanto, o paradigma no 9101-002.781 restou bem
comprovada a divergência jurisprudencial.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – da 2a Câmara, de 19/04/2021, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção (fls. 537/542), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-003.713, integrado pelo Acórdão (em
Embargos) no 3201-005.783, de 26/09/2019 e do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 544/559, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso
Especial manejado, diante da “ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial” e “as decisões confrontadas foram proferidas diante de situações fáticas
diversas” e, caso não seja esse o entendimento da Turma, seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto, mantendo-se o Acórdão proferido, por seus próprios
fundamentos, bem como como pelas razões expendidas em suas contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à análise
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

O Recurso Especial foi julgado procedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS
A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.
E o acórdão contou com a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, decidindo pela
reforma do Acórdão recorrido, devendo os autos retornar à Turma a quo, para
análise do processo levando-se em conta as cópias de documentos acostados aos
autos às fls. 65/164, juntamente com os argumentos do Recurso Voluntário.

Considerando que o relator original não faz mais parte desta Turma, os autos
foram a mim distribuídos. Sendo estes os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Pelo que foi relatado, resta a ser analisado nos autos as provas apresentadas pelo
contribuinte, nas e-fls. 65 a 164, com o objetivo de comprovar o pagamento indevido ou a maior
que subsidia a compensação requerida no PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.048977
(fls.2/6).
A documentação apresentada, no que importa para a análise do crédito, foi assim
relacionada:

Ficha Financeira de Operação relativas a Título de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Imobiliários (IOF);

Comprovante de Arrecadação da Receita Federal, código 1150, com período de apuração
em 31.01.2009;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94


Ficha de Escrituração da Conta 26043-6 "IOF A RECOLHER/OPERAÇÕES DE
CRÉDITO/OUTROS" da Agência Palmeira dos índios;

Ficha de Escrituração por grupo de contas/Data Contábil da Direção Geral da Conta
26043-6 "IOF A RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS". De 01/02/2009
a 28/02/2009;

Relatório de Lançamentos do Sistema de Recolhimentos de Tributos - S302;

PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.04-8977, transmitida em 03.06.2009, recibo
nB 19.92.57.59.17;

Despacho Decisório do Processo de Crédito no 10380-912.738/2009-94;

DARF com período de apuração em 31/01/2009; DCTF Retificadora em 27.10.2009,
recibo no 33.00.79.27.36;

DCTF original de 18.03.2009
Conforme já relatado o contribuinte transmitiu PER/DCOMP no
11496.97818.030609.1.3.048977 (fls.2/6), em 03/06//2009, relacionado a crédito utilizado
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao PA de 31/01/2009, efetuado através
de DARF pago em 04/02/2009, código de receita 1150 (IOF).
Nesse passo, cabe aferir se nos documentos acostados há prova inequívoca de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme preceitua o artigo 170 do Código Tributário
Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A negativa de homologação se deu por não ter sido confirmado o crédito utilizado
proveniente de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 119.999,00, relativo ao
período de apuração de 01/01/2009, efetuado através de DARF pago em 04/02/2009, sob o
código de receita 1150 (IOF), na quantia de R$ 1.431.956,68 que esta acostado nas e-fls. 142.

De acordo com relatos do Contribuinte o recolhimento a maior se deu por um erro
operacional que assim foi descrito, e-fls. 54 a 64:
Em 22.01.2009, foi contratada na Unidade de Palmeira dos Índios — AL, a operação de
crédito n9 A900000601/2-N, cuja primeira liberação ocorreu em 26.01.2009. Na
ocasião, o cliente efetuou o pagamento do IOF — Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativos a Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$
1.199,99 (um mil e cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
Entretanto, ao ser comandada a retenção no SIAC — Sistema Integrado de
Administração de Crédito, houve uma falha no registro, em decorrência de não ter sido
colocado vírgula para separar a casa decimal, sendo contabilizada a retenção no valor de
R$ 119.999,00 (cento e dezenove mil e novecentos e noventa e nove reais), conforme
a Ficha Financeira da Operação de Crédito (doc. 10).
5. O valor comandado, de R$ R$ 119.999,00 (cento e dezenove mil e novecentos e
noventa e nove reais), foi recolhido aos cofres públicos em 04.02.2009, juntamente
com outras retenções do período, por meio do código de receita 1150, no valor total de
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

R$ 1.431.956,68 (um milhão e quatrocentos e trinta e um mil e novecentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme DARF e Comprovante de
Arrecadação (doc. 11) e Relatório da Escrituração contábil da conta 26043-6 (IOF A
RECOLHER/OPERAÇÕES DE CRÉDITO/OUTROS) na Agência Palmeira dos Índios
(doc. 12 -página 3) e da Direção Geral (doc. 13 - página 38).
6. Em 28.05.2009, percebeu-se a falha quanto ao valor da retenção gerada a maior em
26.01.2009. Para regularizar, houve o estorno do valor de R$ 119.999,00 (cento e
dezenove mil e novecentos e noventa e nove reais) e o comando do valor correto da
retenção de R$ 1.199,99 (um mil e cento e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos), como pode ser observado na Ficha Financeira da Operação de Crédito
(doc. 10). Em seguida, em 29.05.2009, houve o recolhimento aos cofres públicos do
valor total de R$ 1.473,69 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e nove
centavos), sendo: principal — R$ 1.199,99 (um mil e cento e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos); multa — R$ 239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa
e nove centavos); juros — R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos),
conforme o Relatório de Lançamentos do S032 — Sistema de Recolhimento de
Tributos Federais (doc. 14) e Comprovante de Arrecadação anexo (doc. 17).
7. Em 03.06.2009 foi efetuada a compensação do valor total de R$ 124.294,96 (cento e
vinte e quatro mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo
o principal de R$ 119.999,00 (cento e dezenove mil e novecentos e noventa e nove
reais) e juros de R$ 4.295, 96 (quatro mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e
seis centavos), através do PERDCOMP — Pedido de Restituição e Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, número 11496.97818.030609.1.3.04-8977
(doc. 15).
Entretanto, em 07.10.2009, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza proferiu
Despacho Decisório (doc. 16), no processo de crédito no 10380.912.738/2009-94, não
homologando a compensação declarada, por não ter sido confirmado o crédito utilizado
proveniente de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 119.999,00,
relativo ao período de apuração de 31/01/2009, efetuado através de DARF pago em
04/02/2009, sob o código de receita 1150 (I0F), na quantia de R$ 1.431.956,68 (doc.
11).
9. Após tomar ciência do referido Despacho Decisório (07.10.2009), o Banco recorrente
retificou a DCTF em 27.10.2009 (docs. 18/19), recibo de no 33.00.79.27.36.
Considerando o relatado pelo contribuinte e as provas apresentadas nos autos,
entendo que o crédito esta lastreado na documentação apresentada, dando suporte a homologação
da compensação.
Ademais, importante ainda destacar que é de entendimento deste julgador pela
apreciação das provas dos autos, em detrimento de adotar a preclusão, quando tratar-se de
Despacho Decisório eletrônico, do qual não se extrai todas as informações necessárias para
apresentação de impugnação e esgotamento de provas da existência do crédito.
Tanto é assim que apenas no julgamento da impugnação, ou seja, no acórdão
proferido pela DRJ que o contribuinte foi orientado quanto aos meios de comprovar o seu
direito, veja-se destaque da decisão de 1a instância:
Nesse diapasão, qualquer alteração de débito confessado pelo contribuinte, após ter sido
cientificada do Despacho Decisório, por meio de retificação de DCTF, somente pode ser
aceita com base em elementos lastreados em sua escrituração contábil e fiscal que,
porventura, justificasse essa retificação.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

Dessa forma, em situações tais como a ora analisada, somente a apresentação de
documentos, integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa, poderiam atestar
ou comprovar que o IOF devido no período de apuração relativo ao terceiro decêndio de
janeiro de 2009 seria de R$ 1.314.960,94, e não R$ 1.433.061,00 como originalmente
declarado, e que, dessa forma, daria ao sujeito passivo crédito passível, no montante de
R$ 119.999,00, de ser compensado com outro débito de IOF, conforme declarado no
PER/DCOMP no 11496.97818.030609.1.3.048977.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, a impugnante, obrigatoriamente,
deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldassem seu direito, uma vez que a Administração demonstrou que o crédito
resultante do pagamento a maior é insuficiente para quitar a compensação pretendida.
Ora, se com a orientação acima o contribuinte apresentou a documentação
necessária que comprova o seu direito ao crédito, a melhor medida que se impõe é a adoção do
princípio do formalismo moderado que excepcionalmente mitiga a preclusão imposta no artigo
16, §4o do Decreto n.o 70.235 de 19641.
Nesse sentido é o entendimento da Câmara Superior no acórdão n.o 9101-005.045
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA FASE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos processos iniciados pelos contribuintes (p/ ex., os que tratam de
restituição/compensação), em que há toda uma dinâmica na apresentação de elementos
de prova, uma vez que a Administração Tributária se manifesta sobre esses elementos,
quando profere os despachos e decisões com caráter terminativo, e não em decisões
interlocutórias, não é incomum a carência de prova ser suprida no curso do processo
administrativo.
A prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é medida em cada caso pelo
aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF quanto à apresentação
de elementos de prova, é a Autoridade Fiscal que, em cada caso, por meio de intimações
fiscais, acaba fixando os critérios para a composição do ônus que incumbe ao
contribuinte.
Após o despacho decisório com negativa em relação ao PER/DCOMP, a contribuinte,
retificando a DCTF, compatibilizando-a com a DIPJ (original), e alegando que essa
declaração, a DIPJ, trazia a informação correta e referendava o direito creditório
reivindicado, sendo que tais informações constantes da DIPJ original foram
sumariamente desconsideradas, a contribuinte não sendo em nenhum momento intimada
a prestar qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à
apuração do tributo que ela alegava ter recolhido a maior, ou qualquer esclarecimento
sobre o conteúdo de sua DIPJ, sobre a divergência entre DIPJ e DCTF, etc., os
documentos que ela apresentou tentando atender as demandas mencionadas na decisão
de primeira instância, não foram analisados, com a justificativa da preclusão, o que,
neste caso, deve ser afastado.

1 Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912738/2009-94

Dentro dessas premissas, cabe afastar a preclusão alegada por esta Turma, nos
termos do que foi decidido pela Câmara Superior e validando as provas apresentadas homologar
a Declaração de compensação.
Diante do exposto dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 592
DF CARF MF
Original